Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-41.2018.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-41.2018.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOMBERGA ARAGAO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO ASSINADO COM DADOS PESSOAIS DO AUTOR. CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INÉRCIA PROBATÓRIA DO AUTOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de empréstimo consignado. O apelante sustenta a inautenticidade da assinatura aposta no contrato e a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser acolhida e (ii) se a prova documental apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de fraude, diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso atacou especificamente os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos do princípio da dialeticidade, sendo rejeitada a preliminar de não conhecimento.

4 - A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante a juntada do instrumento contratual, cópia de documentos pessoais do autor e comprovante de transferência bancária do valor contratado para conta de titularidade da própria parte autora.

5 - A parte autora não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica, quedou-se inerte na fase de especificação de provas, tornando ineficaz a mera negativa genérica.

6 - O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, sem contestação administrativa, somado à coincidência de dados cadastrais e ao proveito econômico comprovado, reforça a higidez do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 17 e 373, II; CC, arts. 104 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 429, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8102292-40.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, j. 05.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001095-03.2023.8.05.0229, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2025; TJBA, APL nº 8000716-69.2019.8.05.0078, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 18.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000639-41.2018.8.05.0225
, sendo parte Apelante
BOMBERGA ARAGÃO DE QUEIROZ
e parte Apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02